Tribunal: TJMT
Processo: 1040250-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040250-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON DE MELO MATOS - CPF: 703.126.301-82 (APELADO), RODOLFO JOSE SOUZA SANTANA - CPF: 803.007.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES - CPF: 037.055.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA ROCINI - CPF: 028.616.011-08 (VÍTIMA), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. BENS RECUPERADOS SEM PREJUÍZO À VÍTIMA. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. MONITORAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Alisson de Melo Matos da imputação de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

A sentença reconheceu a irrelevância penal da conduta, aplicando o princípio da insignificância e o reconhecimento do crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se a conduta do apelado preenche os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material do delito;

(II) determinar se a vigilância contínua no estabelecimento comercial inviabilizou a consumação do crime, caracterizando crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância se aplica quando há mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 251,57 e pertenciam a um grande estabelecimento comercial, sem impacto significativo ao seu patrimônio.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a atipicidade material do furto de pequeno valor, desde que preenchidos os requisitos objetivos mencionados.

A recuperação imediata dos bens e a ausência de prejuízo à vítima reforçam a ausência de lesão penalmente relevante, justificando a aplicação do princípio da insignificância.

O artigo 17 do Código Penal prevê que não se pune a tentativa quando o meio utilizado torna impossível a consumação do crime. No caso, o réu foi monitorado ininterruptamente por funcionários e câmeras do estabelecimento, sendo impedido antes de consumar o delito.

A Súmula 567 do STJ dispõe que “sistemas de vigilância eletrônica ou similares, por si sós, não tornam impossível o crime de furto”, mas no presente caso houve monitoramento ativo, com interceptação imediata do agente, evidenciando a ineficácia absoluta do meio empregado.

Diante da irrelevância penal da conduta e da impossibilidade de consumação do delito, a manutenção da absolvição se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do furto quando há mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica ao bem jurídico tutelado.

A constante vigilância ativa e ininterrupta sobre o agente pode caracterizar crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, afastando a tipicidade penal da conduta.

A recuperação imediata dos bens e a inexistência de prejuízo econômico significativo à vítima reforçam a irrelevância penal da conduta, justificando a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 17; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Súmula 567 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 210.198/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/01/2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.890.821/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a
impossibilidade de consumação do intento criminoso, pela ineficácia absoluta do meio empregado
, julgando improcedente a denúncia e absolvendo o apelado
ALISSON DE MELO MATOS
do delito tipificado no art. 15
5,
caput
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
III e

VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (id.
238422739
), o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 15
5
,

caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial. (ID.
238422744
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (ID.
248380182
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 25.11.2022, por volta de 09h30min., no estabelecimento comercial Supermercado “FORT Atacadista” situado na Avenida da FEB, n.o 447, bairro Ponte Nova, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado ALISSON DE MELO MATOS, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 04 (quatro) peças de picanha e 01 (uma) unidade de gilete presto barba (Auto de Avaliação sob o Num. 106780433), pertencentes ao comércio vitimado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado ALISSON DE MELO MATOS adentrou no estabelecimento se passando por cliente, selecionou algumas peças de carne e um produto de higiene que almejava e os escondeu dentro de suas calças (barra e cós amarrados, preparados para a subtração).

Em posse do material, foi em direção à saída do estabelecimento sem efetuar o pagamento pelos produtos. Sua entrada, entretanto, foi percebida pelo fiscal de prevenção de perdas da empresa, que reconheceu Alisson como sendo o autor contumaz de outros furtos ocorridos na loja.

Posteriormente, o setor de monitoramento registrou o fato e avisou o fiscal sobre a ação criminosa, que saiu no encalço do denunciado já fora do supermercado.

Ao perceber a aproximação dos funcionários, Alisson tentou fugir correndo, mas foi detido na calçada do comércio ainda em posse da res furtiva (Auto de Apreensão Num. 106780431).

Diante das circunstâncias, as autoridades policiais foram chamadas e encaminharam o denunciado à Central de Flagrantes/VG, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante em seu desfavor.

Interrogado, Alisson confessou a autoria da empreitada criminosa e que venderia os produtos para adquirir entorpecentes. (...) (sic) (id. 238422667)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi absolvido da prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 238422176 - pág. 1) e demais documentos constantes nos autos.

No entanto, a irrelevância penal da conduta do apelado impede a sua condenação, uma vez que não há lesão significativa ao bem jurídico tutelado, conforme reconhecido na sentença absolutória.

No caso em análise, verifica-se que o apelado foi monitorado por câmeras de segurança e por funcionários do supermercado durante todo o tempo em que esteve no estabelecimento, sendo abordado antes de consumar qualquer subtração. O bem foi integralmente restituído à vítima, sem qualquer prejuízo patrimonial real.

Ademais, os bens do suposto furto (quatro peças de carne tipo picanha e um aparelho de barbear, avaliados em R$ 251,57) possuem valor inexpressivo, diante da capacidade econômica da vítima, um grande estabelecimento comercial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado acerca da aplicação do princípio da insignificância em crimes de furto de pequeno valor. Para a incidência desse princípio, é necessário que a conduta do agente atenda a critérios objetivos, tais como
mínimas ofensividades
da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, todos os requisitos mencionados encontram-se preenchidos. O objeto do furto não gerou prejuízo econômico significativo à vítima, tampouco comprometeu sua atividade comercial. Dessa forma, a intervenção do Direito Penal se revela desnecessária e desproporcional, não se justificando a imposição de uma pena privativa de liberdade para um fato penalmente irrelevante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal Federal:

“(...) Para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do
fato. A
situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se conden
a
r
o réu pelo furto de uma peça de picanha avaliada em R$ 52,00
.

A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão.

Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. (...) (STF - HC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/01/2022)

A

ratio

decidendi

desse precedente se aplica perfeitamente ao caso concreto, pois, assim como no entendimento acima, o valor da
res furtiva
é ínfimo diante do porte econômico da vítima, e o impacto do fato não justifica a mobilização do aparato estatal repressivo, reforçando a atipicidade material da conduta do apelado.

Além disso, é
cediço que o Direito Penal deve intervir apenas quando houver ofensividade relevante da conduta, nos termos do princípio da intervenção mínima.

O artigo 17 do Código Penal estabelece que:

“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, é impossível consumar o crime”

No presente caso, a constante vigilância exercida pelos funcionários do estabelecimento e pelo sistema de monitoramento por câmeras impediu a consumação do delito, tornando a subtração dos bens inviável desde o início. O apelado foi acompanhado em tempo integral, sendo interceptado ainda dentro das dependências do supermercado, o que demonstra que sua conduta jamais teve potencial lesivo concreto para configurar um crime consumado.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mera presença de sistemas de vigilância e segurança dentro de um estabelecimento comercial não caracteriza, por si só, a hipótese de crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ.

No entanto, há distinção entre mera vigilância por câmeras e monitoramento ativo e ininterrupto, como ocorreu no caso concreto, onde o apelado foi observado e impedido de concluir a ação antes mesmo de deixar o estabelecimento. Dessa forma, verifica-se a ineficácia absoluta do meio empregado, afastando-se a tipicidade penal da conduta.

Portanto, conforme bem consignado na sentença absolutória, a conduta do apelado não apresenta relevância penal suficiente para justificar uma condenação.

Diante desse cenário, em observância ao princípio da insignificância e à necessidade de assegurar que apenas condutas efetivamente lesivas sejam punidas, a manutenção da absolvição se impõe como medida de justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025